Tribunal: TJES
Processo: 5001052-27.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-27.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MEGA MOVEIS LTDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VILA VELHA/ES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5001052-27.2025.8.08.9101

IMPETRANTE:
MEGA MOVEIS LTDA

AUTORIDADE COATORA: J
UIZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por fornecedora contra decisão em fase de execução que dispensou a devolução de produto defeituoso (sofá) como condição para o pagamento da indenização por danos materiais, apesar de tal condição constar expressamente em acórdão transitado em julgado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo de origem, ao afastar condicionante estabelecida em título executivo judicial (acórdão de Turma Recursal), ofende direito líquido e certo e as balizas da coisa julgada.

RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial, integrado por decisão em Embargos de Declaração, estabeleceu que a restituição do valor está condicionada à devolução do bem defeituoso.

O juízo da execução deve observar os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a modificação ou reabertura de discussão sobre o mérito da condenação (art. 509, § 4º, CPC).

A alteração substancial da decisão transitada em julgado configura ato teratológico e viola direito líquido e certo da impetrante, autorizando a concessão da segurança.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida
para cassar a decisão impugnada e determinar que o cumprimento de sentença observe a condição de devolução prévia ou simultânea do produto.

Tese de julgamento:
O juízo da execução não pode afastar condicionantes estabelecidas em acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e aos limites objetivos do título executivo.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (CPC), art. 509, § 4º.

Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 376 (Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial).

STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512 (Descabimento de honorários em MS).

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MEGA MÓVEIS LTDA. contra ato coator proferido pelo MM. Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha que, na fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0020815-77.2016.8.08.0545), afastou a condição de devolução do produto defeituoso para o pagamento da indenização por danos materiais, em suposta violação à coisa julgada.

A impetrante sustenta que o título executivo judicial, oriundo de Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, condicionou a restituição do valor de R$ 2.300,00 à devolução do sofá defeituoso pela consumidora. Alega que a decisão do juízo de origem, ao declarar que “o cumprimento da condenação não está condicionada à devolução do produto defeituoso”, violou direito líquido e certo, desrespeitando os limites da coisa julgada e permitindo o enriquecimento sem causa da parte exequente.

Em decisão de ID. 16219482, foi deferida a medida liminar para suspender o andamento do processo de origem, por vislumbrar aparente teratologia na decisão impugnada.

Devidamente notificada, a autoridade coatora não prestou informações. A parte interessada apresentou contrarrazões (ID. 16272180), e o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito (ID. 16370860).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, insta destacar a competência da Turma Recursal para apurar ação de mandado de segurança contra ato praticado pelo Juizado Especial, conforme previsto na
Súmula 376, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:
“Compete
à turma
recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Como nos fundamenta o art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança só é cabível em casos de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Portanto
, a
admissão
do Mandado de Segurança ocorre em casos excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante.

Dessa forma, dissociada da realidade fática a alegação do terceiro interessado de que não houve a comunicação de interposição do presente remédio constitucional ao juízo de origem, eis que não se trata de agravo de instrumento.

No caso em tela, analisando
detidamente os autos d
este
Mandado de Segurança e do
p
rocesso de
o
rigem, vejo que assiste razão
à
impetrante.

O título executivo judicial, que rege o cumprimento de sentença, não se resume à sentença de primeiro grau, mas sim ao Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que a reformou parcialmente, integrado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração (ID. 16034679, fls. 131/134 e 142).

Nessa última decisão, esta Turma foi categórica ao sanar a omissão e esclarecer que a devolução do valor pago (R$ 2.300,00) estava, sim, condicionada à restituição do bem defeituoso. Constou expressamente do julgado:
"Entretanto, esclareço que é consequência lógica que a determinação de devolução dos valores ao consumidor, pressupõe a devolução do bem ao vendedor, sem que precise ser dito - obiter dictum."

Esta determinação, portanto, integrou o título executivo judicial, estabelecendo uma obrigação recíproca: o pagamento da indenização pela Impetrante está condicionado à devolução do sofá pela Impetrada.

O juízo da execução, todavia, não pode reabrir a discussão sobre o mérito da causa ou modificar os termos da condenação acobertada pela preclusão máxima. A fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites objetivos impostos pelo título, conforme art. 509, §4º, do CPC.

Ao proferir a decisão impugnada, declarando que "
o cumprimento da condenação não está condicionada à devolução do produto defeituoso
" e relegando a Impetrante o direito à reaver o bem, a Autoridade Coatora inovou no feito e alterou substancialmente a decisão transitada em julgado.

A situação configura violação a direito líquido e certo da impetrante de ter o título executivo cumprido em seus exatos termos. A teratologia do ato coator justifica a excepcionalidade do uso do mandado de segurança para controle de decisões interlocutórias nos Juizados Especiais.

Dessa forma, deve o magistrado de primeiro grau determinar que ambas as partes cooperem para a retirada do bem, haja vista que a terceira interessada afirma que não há resistência, possibilitando, em conjunto com o referido cumprimento, com o depósito dos valores da condenação. Contudo, se na continuidade da demanda, restar demonstrado que fora oportunizado a impetrante a retirada do sofá, e, esta, assim não procedeu,
não haverá outra alternativa ao magistrado de origem, senão, declarar o exaurimento da referida obrigação condicionada, possibilitando o cumprimento da condenação pretendida pelo terceiro interessado.

Portanto, a concessão da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por tais fundamentos,
CONCEDO
a segurança pretendida,
para cassar a decisão do Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha no Processo nº 0020815-77.2016.8.08.0545 e
DETERMINO
que o cumprimento de sentença prossiga em estrita observância ao título executivo judicial formado nesta instância recursal, assegurando que o pagamento da indenização por danos materiais fique condicionado à prévia ou simultânea devolução do sofá defeituoso pela autora dos autos originários à Impetrante, conforme decidido por esta 3ª Turma Recursal.

Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se o resultado do julgamento ao juízo de piso para atendimento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)